Tribunal: TJES
Processo: 0011755-19.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011755-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART 24-A DA LEI Nº

11.340/06.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO.
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.

DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação ao delito de descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva, especialmente considerando o Boletim Unificado e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

2.
Destaco que é pacificado que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. N
ão há nenhum elemento que indique o consentimento da
ofendida
. Ao contrário,
esta
comunicou o descumprimento
da MPU
, não demonstrou qualquer interesse em manter relacionamento com o réu e afirma que todas as aproximações foram indesejadas e contra a sua vontade. Ainda que assim não o fosse,
a
regra
prevista no
art. 24-A da Lei Maria da Penha visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça. Dessa maneira, o consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial.

4.
A
pena base deve ser fixada em seu mínimo legal, diante da
insubsistência d as circunst â ncia s judicia is negativas.

5
.
N
ão há que se falar em
bis in idem
, eis que as circunstâncias judiciais foram analisadas de forma individualizada em cada processo citado
e se tratam de eventos ocorridos de forma separada, com fatos distintos.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0011755-19.2020.8.08.0035

APELANTE: RENATO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEON LIMA ANCILLOTTI - ES27254-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RENATO FERREIRA DOS SANTOS

em face da r. sentença de fls.
72
/ss. proferida pelo MM. Magistrado da
9
ª Vara Criminal d
e Vila Velha
-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o denunciado nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/06 à pena definitiva de 0
5
(
cinco
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões de fls.
81
/ss., pugna a defesa pela reforma da sentença, aduzindo, em suma: i) a insuficiência probatória para amparar a condenação; ii)
a aplicação da excludente de ilicitude do consentimento da vítima
; iii)
o redimensionamento da pena-base, bem como a redução da pena como um todo, eis que os processos nºs. 0011755- 19.2020.8.08.0035, 0012387-45.2020.8.0035, 0012414-28.2020.8.08.0035 e 0012431- 64.2020.8.08.0035, teriam sido instruídos conjuntamente e se referem à mesma cadeia de eventos
; e iv) o deferimento da justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões às fls.
103
/ss. Pelo desprovimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5339277
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do apelante pela prática da conduta descrita no art.
24-A da Lei 11.340/06.

Consta na denúncia que em 03/04/2020, o réu, de forma livre e voluntária, descumpriu Medidas Protetivas de Urgência deferida nos autos do processo nº 0023650-11.2019.8.08.0035 em favor da vítima, Julia Dias Andrade, sua ex-companheira, e das quais foi intimado em 24/09/2019.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos em relação ao delito de descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva, especialmente considerando o Boletim Unificado e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Nesse sentido, destaco que, em que pese a negativa de autoria em juízo, perante a autoridade policial o réu narrou que, de fato, foi até a residência da vítima no dia relatado.

Esta, por sua vez, em juízo, afirma que o apelante se dirigiu até a sua casa e olhou para dentro, vendo-a com o seu namorado. Informa que, até então, o acusado sabia que a depoente estava em um novo relacionamento, mas não os havia visto juntos ainda. Assim, motivado por ciúmes, o apelante pegou uma pedra e danificou o carro do namorado da depoente.

Destaco que é pacificado que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Sendo assim, não há que se falar em absolvição, de modo que deve ser afastado o pleito formulado pela Defesa, uma vez que restou provado que o Apelante
descumpriu a medida protetiva deferida em favor da vítima.

N
o mesmo sentido, também não merece prosperar a alegação de excludente de ilicitude ante o suposto consentimento da vítima.

Isso porque, primeiramente, não há nenhum elemento que indique o consentimento da
ofendida
. Ao contrário,
esta
comunicou o descumprimento
da MPU
, não demonstrou qualquer interesse em manter relacionamento com o réu e afirma que todas as aproximações foram indesejadas e contra a sua vontade.

Ainda que assim não o fosse,
a
regra
prevista no
art. 24-A da Lei Maria da Penha visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça. Dessa maneira, o consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial.

Nesse sentido, trago o recente aresto:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA, PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. 2. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. 3. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos. 4. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20,
caput
e parágrafo único, da Lei 11.340/2006 c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DFT, Apelação Criminal 0709184-91.2019.8.08.0004, Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal).

D
essa forma,
mantida a condenação
do apelante, pelo que passo a dosimetria da pena.

Vejo que a pena base do recorrente foi afastada do mínimo penal por ter o MM. Magistrado considerado como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade do agente, os motivos e o comportamento da vítima, veja-se:

A-Culpabilidade: nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. A conduta foi dolosa. Desfavorável.

B-Existem antecedentes criminais do réu; Desfavorável.

C- Na que se refere a Conduta Social do Acusado, inexistem elementos nos autos suficientes para aferi-la. Favorável.

D-Quanto a Personalidade do Acusado tenho que evidentemente voltada para a crime, vista seus antecedentes, bem com a evidentemente violenta ante a dinâmica dos fatos. Desfavorável.

E-Motivação do crime e inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tenda em vista a vulnerabilidade feminina. Desfavorável

F-Circunstâncias do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; Favorável.

G-Por fim, quanto ao comportamento da vítima, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu. Desfavorável

Ocorre que a culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o réu agiu com a intenção de praticar o delito, quando poderia ter agido sem violar a lei, não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

Não observei nos autos documento que comprove que, na época dos fatos, o apelante possuía condenações transitadas em julgado em seu desfavor, sendo certo que eventuais ações penais em curso não podem ser utilizadas para desvalorar os antecedentes e a personalidade do agente, conforme Súmula nº 444, STJ.

Os motivos, como apresentado, são próprios do tipo penal, não existindo elementos que demonstrem a necessidade de maior reprovação.

Por sua vez, não tendo o comportamento da vítima contribuído para o cometimento do delito, deve ser considerado como circunstância neutra, conforme ensina a doutrina e a jurisprudência pátria.

Assim, diante da insubsistência das circunstâncias judiciais negativas, deve a pena base-ser fixada em seu mínimo legal.

Por fim,
o
Apelante
requer
que a pena seja reduzida como um todo, eis que os Processos de nº. 0012414-28.2020.8.08.0035 (fato: 11/05/2020), 0011755-19.2020.8.08.0035 (fato: 03/04/2020) e 0012387-45.2020.8.08.0035 (fato: 19/02/2020),
dizem todos a respeito d
a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, cometido em face da
mesma
vítima, e se referem a mesma cadeia de evento.

Ocorre que, por economia processual, o Réu foi ouvido em juízo quanto a cada fato imputado nos demais processos no qual vem respondendo, eis que não haveria motivos para ser intimado separadamente.

Assim, não há que se falar em
bis in idem
, eis que as circunstâncias judiciais foram analisadas de forma individualizada em cada processo citado
e se tratam de eventos ocorridos de forma separada, com fatos distintos
.

Em verdade, demonstram
uma sequência de violações das medidas protetivas impostas
em desfavor
do Réu, sedimentando um comportamento negligente e reiterado, pois insiste em desrespeitar a decis
ão
judicia
l
imposta.

Portanto, acolher o pedido da Defesa seria beneficiar o Apelante de sua própria torpeza, visto que, seguiria impune ante as inúmeras violações ao art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, pondo em dúvida a sua própria efetividade, que é resguardar a vítima. Desse modo, não merece acolhimento.

Assim,
inexistindo atenuantes ou agravantes, bem como
causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena em definitivo no seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, alínea c, CP).

Por fim, no que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,

e

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena, nos termos acima expostos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)